Tribunal: TJES
Processo: 5010864-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010864-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IZAQUE RANGEL FERNANDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. No caso vertente, não se revela relevante a omissão acerca da lavratura de um boletim de atendimento de ocorrência de trânsito dos idos de 09/6/2011, ao pálio de “menor na direção”, sobretudo porque, ao que parece, o evento não desbordou nem mesmo para um inquérito policial ou outra medida administrativa, tampouco ação penal.

2. Portanto, deve ser garantida a participação do agravante nas demais etapas do certame, vedada, contudo, a nomeação e posse, uma vez que “
A nomeação precária e imediata da candidata, determinada pela decisão agravada, pode configurar o periculum in mora inverso, em virtude da provisoriedade da medida liminar ainda não ratificada por decisão definitiva de mérito, notadamente diante dos custos a serem suportados pela municipalidade. Portanto, deve ser autorizada apenas a reserva de vaga até o julgamento do processo principal
.”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001868-60.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 23/Sep/2022).

3. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006592-73.2023.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Izaque Rangel Fernandes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de mandado de segurança, deferiu a liminar “
para suspender a contraindicação do impetrante IZAQUE RANGEL FERNANDES e, consequentemente, determinar que a autoridade coatora o convoque para as etapas seguintes do certame em questão, possibilitando, inclusive, a participação em curso de formação, bem como a nomeação e a posse, caso seja aprovado em todas as fases e outro impedimento para tanto inexista.
”

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, basicamente, que a eliminação do agravado se deu na fase de investigação social no concurso público para o cargo de soldado combatente PMES (Edital nº 01/2022), diante da contraindicação do candidato, cujo ato reputa legal, tendo em vista a omissão dele quanto à informação sobre a lavratura de boletim de atendimento devido abordagem policial por direção de veículo quando era menor de idade, alegando violação dos itens 20.4 e 20.5 do edital. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada.

Por meio da decisão no id 6110766, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Embora intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção (id 6669266).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de mandado de segurança, deferiu a liminar “
para suspender a contraindicação do impetrante IZAQUE RANGEL FERNANDES e, consequentemente, determinar que a autoridade coatora o convoque para as etapas seguintes do certame em questão, possibilitando, inclusive, a participação em curso de formação, bem como a nomeação e a posse, caso seja aprovado em todas as fases e outro impedimento para tanto inexista.
”

O agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, basicamente, que a eliminação do agravado se deu na fase de investigação social no concurso público para o cargo de soldado combatente PMES (Edital nº 01/2022), diante da contraindicação do candidato, cujo ato reputa legal, tendo em vista a omissão dele quanto à informação sobre a lavratura de boletim de atendimento devido abordagem policial por direção de veículo quando era menor de idade, alegando violação dos itens 20.4 e 20.5 do edital.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que deferi parcialmente o efeito suspensivo, em que pesem os argumentos desenvolvidos pelo agravante, tenho que, ao menos em trato inicial, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão agravada no sentido de que
“[...] nem mesmo a existência de inquéritos em desfavor do impetrante seriam suficientes para ensejar sua contraindicação, quanto mais mero boletim de ocorrência, como o de id. 29710032 - Pág. 3/4. Na verdade, apenas condenação por órgão colegiado ou definitiva seria hábil para tanto, o que não se vislumbra no caso vertente. Destarte, não vislumbro motivo razoável para se afastar a idoneidade do impetrante, excluindo-o do certame, nem mesmo pela reconhecida omissão do fato quando do preenchimento do Formulário de Investigação Social, sendo plenamente justificável, tanto pelo tempo decorrido, quanto pela aparente ausência de desdobramentos da ocorrência.[...]”.

De fato, não se revela aparentemente relevante a omissão acerca da lavratura de um boletim de atendimento de ocorrência de trânsito dos idos de 09/6/2011, ao pálio de “menor na direção”, sobretudo porque, ao que parece, o evento não desbordou nem mesmo para um inquérito policial ou outra medida administrativa, tampouco ação penal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO AUSÊNCIA DE BURLA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 No caso concreto, não se verifica qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar.

2 - Afinal, consta em desfavor do impetrante, tão somente, um Boletim de Atendimento. Todavia, os fatos narrados (ocorridos no ano de 2015) não produziram qualquer consequência, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do agravado, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime ou infração penal de menor potencial ofensivo, como alega o Agravante.

3 - Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, não vislumbro qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019456, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Portanto, deve ser garantida a participação do agravante nas demais etapas do certame, vedada, contudo, a nomeação e posse, uma vez que “
A nomeação precária e imediata da candidata, determinada pela decisão agravada, pode configurar o periculum in mora inverso, em virtude da provisoriedade da medida liminar ainda não ratificada por decisão definitiva de mérito, notadamente diante dos custos a serem suportados pela municipalidade. Portanto, deve ser autorizada apenas a reserva de vaga até o julgamento do processo principal
.”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001868-60.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 23/Sep/2022)

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada tão somente para afastar a nomeação e posse precária do agravado, a fim de que seja mantida apenas a suspensão da contra indicação dele para que a autoridade coatora o convoque para as etapas seguintes do certame em questão, possibilitando, inclusive, a participação em curso de formação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010864-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: IZAQUE RANGEL FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Rememoro que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu a tutela de urgência pleiteada por
IZAQUE RANGEL FERNANDES
, nos autos do
mandado de segurança n. 5025812-82.2023.8.08.0024
, a fim de suspender a contraindicação do impetrante e, consequentemente, determinar que a autoridade coatora o convoque para as etapas seguintes do certame, possibilitando, inclusive, a participação em curso de formação, bem como a nomeação e a posse, caso seja aprovado em todas as fases e outro impedimento para tanto inexista.

Em seu voto, a eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, conheceu e deu parcial provimento ao agravo, pois, no seu entender, deve ser garantida a participação do agravado nas demais etapas do certame, vedada, contudo, a nomeação e posse, ante o perigo da demora inverso.

Após, o culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou o voto proferido pela eminente relatora.

Então, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem.

De início, entendo correta a suspensão da contraindicação do impetrante agravado, devendo ser viabilizado que continue nas etapas seguintes do concurso público, pelas razões muito bem expostas pela eminente relatora, no que também foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Contudo, a nobre relatora concluiu seu voto no sentido de que “
deve ser garantida a participação do agravante nas demais etapas do certame, vedada, contudo, a nomeação e posse
”, em razão do perigo da demora inverso.

No âmbito deste egrégio TJES, há divergência quanto à questão da possibilidade de nomeação e posse de candidato que prosseguiu no certame por força de medida liminar. Há precedentes no sentido de que a nomeação e posse deve ser obstada, devendo ser assegurada tão somente a reserva da vaga, até que haja o trânsito em julgado. Essa foi a linha adotada pela eminente Relatora.

Todavia, adiro à corrente segundo a qual não há óbice à nomeação e posse do candidato que concluir todas as etapas do certame e obtenha a aprovação, ainda que seu caso esteja sub judice.

A medida é plenamente reversível caso a futura sentença conclua pela improcedência do pleito do candidato, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 476 de Repercussão Geral, pacificou que “
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
”.

Em suma, após o julgamento do Tema 476 de Repercussão Geral, ocorrido em 2014, o candidato que assume cargo público por força de liminar, já tem plena ciência de que a sua condição é precária, podendo ser revertida quando da prolação da sentença, não lhe sendo possível suscitar a teoria do fato consumado.

Ademais, conforme lecionam Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, o processo não é instantâneo, devendo a tutela ser prestada no tempo necessário e razoável para tanto – tempo fisiológico –, sem dilações indevidas – tempo patológico. Como o tempo é inerente à fisiologia do processo, é preciso distribuir o ônus do tempo a partir da tutela provisória, seja ela fundada na urgência ou na evidência
1
.

Com isso, não é razoável que o candidato que apresentou a probabilidade do seu direito e o perigo da demora, obtendo a medida liminar de prosseguimento no certame, seja impelido a aguardar o encerramento da demanda, com o trânsito em julgado, para que só então assuma o cargo público. Essa providência pode levar anos para ocorrer, postergando demasiadamente o exercício do direito provável.

Para além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível a nomeação e posse por força de medida liminar. Vejamos, a título de exemplo:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação.
Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016.
2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado.
Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017. [...] 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1.365.485/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 02/09/2020)

Também nessa linha, menciono recente e esclarecedor acórdão proferido, à unanimidade, pelo colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, desde egrégio TJES:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. DIPLOMA DE LICENCIATURA EM ARTES. ATENDIMENTO DO EDITAL. DETERMINAÇÃO DE CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DA MESMA, CASO O ÚNICO IMPEDITIVO SEJA O DIPLOMA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "os atos de investidura no cargo público são consectários lógicos do pedido antes deferido. Ademais, destaco na decisão que a nomeação e posse só deverão vir a ser efetivadas na hipótese de que, adotadas as medidas administrativas próprias, se possa atestar com precisão que o impetrante obteve classificações suficientes para a devida nomeação no pautado cargo, tendo, inclusive, citado, a respeito, o art. 26 da Lei n.° 12.01612009, que trata sobre as medidas a serem adotadas nos casos de descumprimento das decisões proferidas no mandado de segurança" (fl. 288, e-STJ)” (STJ-AgRg no REsp 1539796/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 03/02/2016).
II. O pleito de nomeação e posse da Recorrida, resultante do vencimento de todas as Etapas no Certame e de encontrar-se dentro do número de vagas disponibilizadas pelo Edital, revela-se consectário lógico do pleito exordial de nulidade de sua eliminação no Concurso Público. A propósito da matéria em exame, tem-se por inevitável a observância da “orientação pacífica desta Corte, segundo a qual a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação, porquanto, nesses casos, o pagamento representa apenas uma consequência lógica da investidura no cargo” (STJ - AgInt no REsp 1692759/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017). III. “A vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação, porquanto, nesses casos, o pagamento representa apenas uma consequência lógica da investidura no cargo” (STJ - AgInt no REsp 1692759/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).
IV. As medidas em questão – nomeação e posse – foram ordenadas em caráter provisório, exclusivamente, razão pela qual o pronunciamento judicial, pode vir a ser revogado a qualquer momento, justamente por possuir natureza provisória,
não podendo a parte beneficiada valer-se da denominada Teoria do Fato Consumado, ou do Princípio da Segurança jurídica ou, ainda, o Princípio da Proteção da Confiança legítima, para fins de manter-se no cargo público, conforme decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em precedente submetido à sistemática da Repercussão Geral, no qual firmou-se a seguinte compreensão,
in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.
3. Recurso extraordinário provido. (STF - RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). V. Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido. Manutenção da Decisão hostilizada. (TJES, MS 5030944-24.2022.8.08.0035, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, julgado em 09/08/2023)

Por todo o exposto, respeitosamente divirjo em parte do voto emitido pela eminente Relatora, a fim de
NEGAR PROVIMENTO ao agravo e manter incólume a decisão de origem, que assegurou a participação do agravado nas próximas etapas do certame,
possibilitando, inclusive, a participação em curso de formação, bem como a nomeação e a posse,
caso seja aprovado.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. v. 2.

Sessão de 05/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.